Tribunal: TJBA
Processo: 8022929-65.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8022929-65.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: SERGIO CARLOS DE OLIVEIRA E SILVA e outros

Advogado(s)
:
ROGERIO BRITO CAMPOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORÇÕES-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIGÊNCIA DAS MEDIDAS. AUTONOMIA. TUTELA INIBITÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, em razão de alegado descumprimento de medidas protetivas de urgência. Alega a Defesa atipicidade da conduta pela inexistência de decisão judicial vigente à época dos fatos e ausência dos requisitos da prisão cautelar, com pedido de revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as medidas protetivas de urgência permaneciam vigentes à época dos fatos, mesmo após arquivamento do feito e decurso de prazo indicado em decisão de flexibilização; (ii) estabelecer se a decisão que decretou a prisão preventiva atende aos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, afastando alegado constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O arquivamento do feito possui natureza administrativa e não equivale à revogação das medidas protetivas, que somente cessam por decisão judicial expressa.

As medidas protetivas de urgência possuem natureza autônoma e caráter de tutela inibitória, subsistindo enquanto persistir a situação de risco à vítima.

A Lei nº 14.550/2023, ao inserir o art. 19, § 6º, na Lei Maria da Penha, estabelece que as medidas permanecem vigentes enquanto houver risco à integridade da ofendida, independentemente de processo principal.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a vigência das medidas protetivas não se vincula à existência de inquérito ou ação penal, nem se submete a prazo determinado, devendo perdurar conforme a persistência do risco.

A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, evidenciando o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, diante do descumprimento reiterado das medidas e da gravidade concreta da conduta.

A utilização de terceiros para monitoramento da vítima demonstra planejamento e reiteração delitiva, reforçando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e proteção da ofendida.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da ineficácia das restrições anteriormente impostas e da concreta periculosidade do agente.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. As medidas protetivas de urgência possuem natureza autônoma e subsistem enquanto persistir a situação de risco, somente podendo ser revogadas por decisão judicial expressa. 2. O arquivamento do feito ou a ausência de processo principal não implica, por si só, a cessação da vigência das medidas protetivas. 3. A prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, na reiteração delitiva e na necessidade de proteção da vítima, sendo inadequadas medidas cautelares diversas quando insuficientes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, III, e 319; Lei nº 11.340/2006, arts. 19, § 6º, 20 e 24-A; Lei nº 14.550/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.070.717/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 13.11.2024, DJe 25.03.2025; STJ, HC nº 702069/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.02.2022, DJe 18.02.2022; TJMS, HC nº 1415508-59.2021.8.12.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, j. 26.10.2021.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8022929-65.2026.8.05.0000
, tendo como Impetrante
ROGERIO BRITO CAMPOS

e como Paciente
SERGIO CARLOS DE OLIVEIRA E SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor.